Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-57.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707255-57.2023.8.07.0012 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Patrícia de Cássia Gomes Apelada: Cristiane Cirqueira Borges D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Patrícia de Cássia Gomes (Id. 70222430) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que julgou o pedido originário improcedente e extinguiu a reconvenção sem o exame do mérito. Na origem a apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, contra Cristiane Cirqueira Borges, com o intuito de obter a extinção de servidão constituída em favor da apelada. Devidamente citada a ré ofereceu contestação (Id. 70222296), tendo suscitado a preliminar de ausência de interesse de agir, pois não subsiste a afirmada servidão. Quanto ao mais alegou que deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 1285 do Código Civil. Também formulou pedido reconvencional. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido originário foi julgado improcedente e a reconvenção foi extinta sem o exame do mérito (Id. 70222427). Na oportunidade foi constatada a ausência da servidão apontada. Foi destacada ainda a diferença entre a servidão de passagem, prevista no art. 1378 do Código Civil, e a passagem forçada, prefigurada no art. 1285 do mesmo diploma normativo, ora postulada pela ré. Em suas razões recursais (Id. 70222430) a apelante aduz textualmente que não pode ser reconhecida a referida servidão em favor da apelada. Afirma ainda a ocorrência de esbulho praticado pela recorrida sobre o imóvel pertencente à recorrente. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, com a determinação de “extinção da passagem irregular sobre o imóvel da apelante” (Ressalvam-se os grifos). O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 70222435, Id. 72232636 e Id. 72232638). Em suas contrarrazões a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 70222436). É a breve exposição. Decido. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em análise sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em deslinde a pretensão recursal exercida pela apelante compreende, em síntese, a reforma da sentença com a subsequente determinação de “extinção da passagem irregular sobre o imóvel da apelante” (Ressalvam-se os grifos). Ocorre que o requerimento acima referido foi formulado pela demandante apenas por ocasião da interposição do presente recurso (Id. 70222430). É necessário observar que a iniciativa acionária em exame tem por objeto apenas a extinção da servidão constituída em benefício da apelada (Id. 70222263, fl. 5). Percebe-se, por meio da narrativa apresentada na peça de ingresso, a existência de servidão regularmente celebrada entre as partes, uma vez que a autora pretende, nestes autos, obter a sua extinção, não custa insistir. A esse respeito convém salientar que a alteração dos requerimentos ou da causa de pedir elencados na peça de ingresso, sem o consentimento do réu, é limitada aos momentos e hipóteses previstas no art. 329, inc. I, do CPC. Logo, não pode ser promovida a qualquer tempo, ao contrário do que quer fazer parecer possível a recorrente. Com efeito, a pretensão recursal movida pela apelante, para que haja a “extinção da passagem irregular sobre o imóvel da apelante”, não pode ser admitida no atual momento do curso da marcha processual, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda nos termos da regra prevista no art. 329, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, nos termos do princípio da boa-fé processual, ainda que a interpretação, sobre a pretensão recursal, resultasse na compreensão de que a apelante busca ainda a declaração da extinção da aludida servidão, como indica o pedido, também não subsistiria o interesse recursal. Isso porque a própria recorrente afirma, textualmente em suas razões recursais, que não pode ser reconhecida a referida servidão em favor da apelada, fato que foi devidamente identificado na sentença. Logo, essa manifesta contradição entre os interesses nutridos pela apelante é suficiente para impedir o conhecimento do respectivo recurso. Diante desse contexto fica suprimido o interesse recursal da apelante, razão pela qual a presente apelação não pode ser conhecida, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Assim, à vista da ausência de interesse recursal o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das regras estabelecidas no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator